Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715957-37.2024.8.07.0018 RECORRENTE: VAGNO BATISTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 203/STJ. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deixou de conhecer do recurso especial, haja vista a manifesta ausência de cabimento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a existência de circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação da Súmula n. 203/STJ. Alega violação direta a dispositivos das leis ns. 7.713/1988 e 8.213/1991, ao art. 201, I, da CF/88, e descompasso com precedente repetitivo fixado no Tema n. 250/STJ. Alega cabimento de recurso especial em casos de “flagrante contrariedade a precedente repetitivo ou súmula desta Corte”, “sob pena de se chancelar decisão discordante do entendimento nacional uniformizado”. Aduz ter sido “obrigado por lei e pela orientação do próprio Tribunal local a submeter sua causa ao procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não lhe sendo franqueada a possibilidade de optar pela via ordinária, a qual permitiria recursos às instâncias superiores”, e que “desse contexto decorre uma situação de aparente cerceamento de direitos, caso aplicada rigidamente a Súmula 203/STJ”. Discorre sobre suposta necessidade de preservação da segurança jurídica, da legalidade e da autoridade dos precedentes qualificados do STJ. Por fim, pugna pela concessão de “efeito suspensivo e ativo” no agravo, para “(i) suspender os efeitos do acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que negou a isenção de IRPF; e (ii) determinar ao Agravado (Distrito Federal) que se abstenha de realizar descontos de Imposto de Renda na fonte sobre os proventos de aposentadoria do Agravante”. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 75442352). IV. Nada obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, o recurso não deve ser provido. O recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. A CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, o recurso especial foi manejado contra acórdão proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. V. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais” (Súmula n. 203/STJ). Ademais, a Súmula n. 640/STF estabelece o seguinte: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Portanto, a interpretação consolidada na jurisprudência é de que decisões colegiadas da Turma Recursal podem ser reanalisadas pela via do recurso extraordinário mas não pelo recurso especial, como pretende o agravante. Registre-se, por oportuno, que se o recorrente entende ter sido prejudicado por suposta violação a precedente vinculante do STJ, deve observar a legislação e se utilizar da ferramenta adequada. VI. Por fim, de acordo com a inteligência dos arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC/15, eventual requerimento de efeito suspensivo ventilado na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos. VII. Fica o agravante advertido de que a insistência na pretensão protelatória poderá gerar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC. VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 2046059, 0715957-37.2024.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 1o, III, 5o, II, XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 201, I, todos da CF/88. Alega o recorrente que está sendo impedido de obter prestação jurisdicional em instância superior. De acordo com o recorrente, a aplicação da súmula 203/STJ ao caso configura afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e ao direito de petição, ante a ausência de análise, pelo tribunal superior, de “fatos e provas relevantes, estando-lhe recusado o exame completo da matéria sob fundamento meramente formal”. Afirma que foi impedido o debate, na instância superior, acerca da constitucionalidade do ato tributário. Aduz que a citada súmula comporta exceções, como na hipótese, em que teria ocorrido afronta à “jurisprudência pacífica e reiterada do STJ sobre tema de direito material (isenção tributária por moléstia grave)”. Cita a resolução n. 12/2009 do STJ e legislação infraconstitucional que entende amparar a sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. De início, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1o/8/2018) Mesmo que superado esse óbice, aplica-se ao caso sob exame a tese fixada no Tema n. 181/STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Além disso, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que, no julgamento do RE n. 956.302/GO (Tema n. 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, foi rejeitada a repercussão geral no debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática. Confira-se a ementa: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (DJe 16/6/2016). Por fim, de acordo com os arts. 995 e 1.029, § 5o, ambos do CPC/15, eventual requerimento de efeito suspensivo deduzido na fase do recurso extraordinário deve ser concedido excepcionalmente, desde que haja perigo na demora do provimento jurisdicional e reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não é a hipótese dos autos. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal